Tribunal: TJPA
Processo: 0019133-27.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019133-27.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE PAMPLONA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JAMILLY DE SOUZA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302 E 303 DO CTB). PRELIMINAR DE NULIDADE POR JUNTADA DE VÍDEOS APÓS A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AVANÇO DE VIA PREFERENCIAL E EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADOS POR PROVA TÉCNICA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA NA ESFERA PENAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo Henrique Pamplona de Freitas contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente automobilístico que resultou na morte de Jean Marcelo Benjó Sampaio e em lesões permanentes em Jamilly de Souza Sampaio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar: (i) a alegada nulidade decorrente da juntada de vídeos após a instrução processual; (ii) a suficiência probatória para manutenção da condenação pelos delitos culposos de trânsito; e (iii) a possibilidade de manutenção da indenização mínima fixada na sentença sem indicação do valor pretendido na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade quando a defesa teve ciência da prova juntada em diligência deferida com fundamento no art. 402 do CPP, oportunidade de manifestação em alegações finais e inexistência de demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais, análise técnica de imagens, informações da SEMOB e prova oral produzida em juízo, evidenciando que o apelante avançou a via preferencial e trafegava em velocidade superior à permitida.

5. Ainda que houvesse deficiência de sinalização no local, subsiste o dever objetivo de cuidado exigido do condutor ao transpor cruzamento urbano, impondo-se cautela redobrada.

6. Eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, sendo inadmissível compensação de culpas na esfera criminal.

7. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP deve ser afastada quando a denúncia, embora contenha pedido expresso de reparação civil, não indica o valor mínimo pretendido pela acusação, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a indenização mínima fixada na sentença, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento: A juntada de prova documental ou audiovisual após a instrução processual não enseja nulidade sem demonstração concreta de prejuízo. Nos crimes culposos de trânsito, o avanço de via preferencial e o excesso de velocidade configuram violação ao dever objetivo de cuidado, sendo irrelevante eventual culpa concorrente da vítima na esfera penal. A fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 387, IV, 402 e 563; CTB, arts. 28, 44, 302 e 303.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.049.194/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/06/2024, DJe 20/06/2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.185.633/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/04/2025, DJEN 24/04/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.610.227/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 11 de junho de 2026
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO HENRIQUE PAMPLONA DE FREITAS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503/1997, c/c art. 70 do Código Penal, bem como à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 300.000,00 em favor da vítima sobrevivente Jamilly de Souza Sampaio.

De acordo com a denúncia, IDs 23423076 e 23423077, no dia 16/09/2020, por volta das 10h20min, o denunciado PAULO HENRIQUE PAMPLONA DE FREITAS conduzia o veículo Ford Ranger XLS, cor prata, placa QEM-3246, pela Avenida General Magalhães, em Belém/PA, quando colidiu com a motocicleta Honda Fan, cor vermelha, placa QDV-1511, conduzida por Jean Marcelo Benjó Sampaio, que transportava na garupa Jamilly de Souza Sampaio. Narra a peça acusatória que o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida General Magalhães com a Rua Belém, nas proximidades do African Bar, tendo sido registrado por câmeras de monitoramento da CDP.

Segundo a denúncia, o denunciado teria causado o acidente após avançar a via preferencial e trafegar em velocidade superior à permitida para o local, estimada em aproximadamente 60 km/h, quando o limite da via seria de 30 km/h. Consta, ainda, que o denunciado conduzia o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

Em razão do impacto da colisão, Jean Marcelo Benjó Sampaio e Jamilly de Souza Sampaio foram arremessados ao solo, sofrendo múltiplos traumas e lesões graves. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU, contudo Jean Marcelo veio a óbito no Hospital Layr Maia no mesmo dia dos fatos. Já Jamilly de Souza Sampaio, conforme relatado pela denúncia, sofreu graves lesões, havendo risco de sequelas permanentes.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
PAULO HENRIQUE PAMPLONA DE FREITAS
como

incurso nos arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503/1997.

Em ID nº 23423079, recebimento da denúncia no dia 01/03/2021.

Em ID nº 23423084, requerimento de juntada da procuração e habilitação como assistente da acusação;

Em ID nº 23423155, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07
/12/2023
;

Em ID nº 23423163, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09
/04/2024
;

Na
sentença
(ID nº 23423190), o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
PAULO HENRIQUE PAMPLONA DE FREITAS
nas penas dos arts. 302 e 303, ambos da Lei 9.503 de 1997, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID nº 25790933), o recorrente requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença em razão da utilização de vídeos juntados aos autos após a instrução processual e sem submissão à perícia técnica. No mérito, postulou a absolvição por ausência de previsibilidade objetiva do resultado e inexistência de violação ao dever de cuidado, sustentando a atipicidade da conduta culposa e, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Requereu, ainda, o afastamento da indenização mínima fixada na sentença, ao argumento de ausência de pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 29259111), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e o
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de Apelação interposto em favor de PAULO HENRIQUE PAMPLONA DE FREITAS, para afastamento da indenização do Artigo 387, Inciso IV, do CPP.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 34504923), a Assistente de Acusação manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
do recurso de Apelação interposto em favor de PAULO HENRIQUE PAMPLONA DE FREITAS.

Nesta instância superior
(ID nº 35222603), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do
Dr
.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e pelo seu
DESPROVIMENTO
, devendo a sentença, ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Havendo preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR UTILIZAÇÃO DE PROVA JUNTADA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E SEM PERÍCIA TÉCNICA

Requer a defesa a declaração de nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo sentenciante utilizou, para formação do convencimento, vídeos juntados aos autos após o encerramento da instrução processual, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que os referidos arquivos audiovisuais não foram submetidos à perícia técnica, circunstância que comprometeria sua autenticidade e confiabilidade probatória.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Verifica-se dos autos que os vídeos juntados pela assistência de acusação nos IDs 113160306 e 113160308 foram acostados no prazo deferido pelo Juízo de origem em razão das diligências previstas no art. 402 do Código de Processo Penal, inexistindo irregularidade procedimental em sua juntada.

Além disso, observa-se que a defesa teve plena oportunidade de se manifestar acerca do conteúdo dos arquivos audiovisuais, o que efetivamente ocorreu em sede de alegações finais, ocasião em que requereu, preliminarmente, o desentranhamento dos referidos vídeos, ao argumento de que teriam sido juntados de forma intempestiva e sem submissão à perícia técnica, circunstâncias que, em tese, comprometeriam o contraditório e a ampla defesa.

A preliminar, contudo, foi expressamente rejeitada pelo Juízo sentenciante, que reconheceu a regularidade da juntada da prova e a inexistência de prejuízo concreto à defesa.

Nesse contexto, não há falar em nulidade processual, porquanto a defesa teve ciência do conteúdo da prova, oportunidade de impugná-la e de apresentar manifestação técnica sobre sua validade e alcance, circunstâncias suficientes para assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, inexistindo nos autos comprovação efetiva de dano processual decorrente da juntada dos vídeos após a instrução, até porque, tais vídeos sequer foram utilizados pelo magistrado como fundamento para a condenação do apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 402 DO CPP. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO RÉU. EIVA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme o princípio do pas de nullité sans grief e nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 2. Hipótese na qual a parte, em seu recurso especial, aponta violação ao art. 402 do CPP, ao argumento de que haveria nulidade processual, porquanto teriam sido juntados documentos pelo órgão ministerial, extemporaneamente, em suas alegações finais. 3. O Tribunal a quo afastou a nulidade arguida por ausência de prejuízo à defesa, esclarecendo que, embora encerrada a instrução criminal, a defesa se manifestou posteriormente em seus memoriais, inclusive, fazendo menção aos documentos juntados pelo Parquet, circunstância que evidencia a ausência de prejuízo com a eiva. 4. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento de nulidade processual na hipótese em que não demonstrado efetivo prejuízo à parte.
PRONÚNCIA. AUTORIA. INDÍCIOS EXTRAÍDOS DA ETAPA POLICIAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos extraídos da investigação. 2. Regra que deve ser aplicada com reservas no tocante à decisão de pronúncia, pois tal manifestação judicial configura simples juízo de admissibilidade da acusação. 3. A jurisprudência desta Corte Superior admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial. 4. Na hipótese, verifica-se a suficiência de indícios existentes nos autos capazes de sustentar a provisional, ainda que erigidos no inquérito policial. Nesse contexto, a alteração do entendimento erigido é inviável na via especial, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1610227 RS 2019/0323299-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) (GRIFEI).

Destarte, a preliminar suscitada merece ser rejeitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA OU, SUBSIDIARIAMENTE, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de previsibilidade objetiva do resultado e inexistência de violação ao dever objetivo de cuidado, sustentando que o acidente ocorreu em local sem sinalização adequada, inexistindo prova segura de imprudência, negligência ou imperícia apta a caracterizar a modalidade culposa dos delitos previstos nos arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Subsidiariamente, sustenta a fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade dos delitos de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado em desfavor de Jean Marcelo Benjó Sampaio e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticado em desfavor de Jamilly de Souza Sampaio encontra-se devidamente comprovada pela Análise Técnica de Imagens nº 64/2020 (IDs 23423068, 23423069 e 23423070), pelo Ofício nº 2387/2020-SEMOB (ID 23423073), pelo Laudo nº 2020.01.000620-FON (ID 23423172), pelo Laudo nº 2020.01.002140-VRO (ID 23423173), pelo Laudo de Necropsia nº 2020.01.001337-TAN (ID 23423174), bem como pelo laudo médico de ID 23423178, referente às lesões permanentes suportadas pela vítima sobrevivente.

No que se refere à autoria e à dinâmica delitiva, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório demonstra, de forma segura, que o apelante conduzia sua caminhonete pela Avenida General Magalhães quando avançou a via preferencial ocupada pela motocicleta conduzida por Jean Marcelo Benjó Sampaio, ocasionando a colisão que resultou no óbito deste e nas graves lesões suportadas por Jamilly de Souza Sampaio.

A vítima
JAMILLY DE SOUZA SAMPAIO
, em depoimento prestado em juízo, relatou que, na manhã da data dos fatos, havia saído para fazer compras juntamente com seu esposo, Jean Marcelo Benjó Sampaio, quando, ao trafegarem nas proximidades do Porto Futuro, ocorreu o acidente de trânsito. Afirmou que ambos utilizavam capacete e que seu esposo conduzia a motocicleta dentro dos padrões legais. Disse que somente retomou a consciência já no hospital, sem compreender inicialmente o que havia acontecido, percebendo apenas que estava sendo auxiliada por pessoas desconhecidas em razão da grande perda de sangue.

Declarou que não chegou a ver para onde o corpo de seu esposo foi projetado e que apenas cerca de um mês após o acidente tomou conhecimento de seu falecimento. Relatou, ainda, que sofreu diversas sequelas permanentes, incluindo a implantação de placas pelo corpo, dores e inchaço constante no pé, além da necessidade de utilização de calçado adaptado. Acrescentou que o acusado jamais a procurou após os fatos.

A testemunha
JOELMA NAZARÉ NUNES DE SOUZA
declarou que estava em seu local de trabalho quando soube do acidente envolvendo sua irmã e o cunhado. Informou que posteriormente se dirigiu ao hospital para onde Jamilly havia sido encaminhada, no Hospital Metropolitano, enquanto Jean Marcelo fora levado a um hospital particular. Relatou que, pouco tempo depois, recebeu a notícia do óbito do cunhado. Acrescentou que sua irmã permaneceu internada por aproximadamente um mês e passou a apresentar sequelas decorrentes do acidente, como crises de ansiedade, hipertensão arterial, dificuldades de locomoção e perda de alguns centímetros da perna.

A testemunha
JOÍLSON CARLOS SAMPAIO JÚNIOR
afirmou que não presenciou o acidente, mas compareceu posteriormente ao local para auxiliar seu irmão, Jean Marcelo Benjó Sampaio. Disse que, após os fatos, dirigiu-se ao hospital para realizar o reconhecimento do corpo e, em seguida, compareceu à Seccional Urbana de São Brás para registrar a ocorrência, sendo posteriormente ouvido na Seccional Urbana do Comércio.

A testemunha
JOSÉ HUGO BOTELHO
relatou que, à época dos fatos, havia um evento nas proximidades do antigo African Bar em razão do período eleitoral, ocasião em que receberam a informação de que havia ocorrido um acidente de trânsito com vítimas feridas. Disse que, diante da notícia, ele, um Coronel e outro policial deslocaram-se ao local do sinistro, tendo sido acionado o CIOP para envio de ambulância, embora inicialmente tenham sido informados acerca da demora no atendimento. Informou que o Coronel conseguiu providenciar uma ambulância por contato próprio. Relatou que, ao chegarem ao local, encontraram uma caminhonete e uma das vítimas caída ao solo, ainda consciente, sendo posteriormente encaminhada ao hospital. Acrescentou que conversou com o acusado, o qual afirmou que trafegava devagar e que a motocicleta teria surgido repentinamente.

Por fim, o acusado
PAULO HENRIQUE PAMPLONA DE FREITAS
, em interrogatório judicial, declarou que trafegava calmamente pela via, em velocidade aproximada de 30 km/h, seguindo em direção ao Ver-o-Peso. Sustentou que, ao chegar ao cruzamento onde ocorreu a colisão, teria parado o veículo por considerar tratar-se de via preferencial, afirmando, contudo, que a motocicleta surgiu repentinamente e em alta velocidade, impossibilitando qualquer reação para evitar o acidente. Declarou que acionou as autoridades após os fatos e afirmou que não houve perícia oficial no local, tendo comparecido apenas a ambulância para atendimento das vítimas.

Alegou que as vítimas saíram conscientes do local e que posteriormente não teve notícias sobre o estado de saúde delas. Informou que estava em processo de renovação de sua habilitação, que nunca havia se envolvido em acidente de trânsito e que apenas a passageira da motocicleta utilizava capacete. Acrescentou que o local não possuía sinalização e que chegou a frear antes da colisão, reiterando que sempre reduz a velocidade quando trafega em cruzamentos sem sinalização. Por fim, afirmou que não procurou a família das vítimas e declarou-se inocente.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora o apelante sustente que trafegava em baixa velocidade, que teria parado antes do cruzamento e que o acidente teria ocorrido em razão de suposto excesso de velocidade da motocicleta, tal versão restou isolada nos autos e contrariada pelas provas técnicas produzidas durante a investigação.

Com efeito, a Análise Técnica de Imagens nº 64/2020 concluiu que o veículo Ford Ranger conduzido pelo apelante avançou a via preferencial no momento do acidente, além de registrar a inexistência de marcas de frenagem na pista.

No mesmo sentido, o Ofício nº 2387/2020-SEMOB informou que a Rua Belém constituía a via preferencial no cruzamento onde ocorreu a colisão, bem como esclareceu que o local possuía sinalização visível e que a velocidade máxima regulamentada era de 30 km/h em trecho da área.

Além disso, o Laudo nº 2020.01.000620-FON estimou que a caminhonete conduzida pelo apelante trafegava a aproximadamente 56,07 km/h momentos antes da colisão, enquanto a motocicleta desenvolvia velocidade estimada em 45,4 km/h. O referido laudo também consignou inexistirem marcas de frenagem produzidas pelos veículos envolvidos.

De igual modo, o Laudo nº 2020.01.002140-VRO concluiu que, apesar da ausência de sinalização vertical no local e do recapeamento parcial da sinalização horizontal, remanesciam vestígios da sinalização “PARE” na Avenida General Magalhães, circunstância que definia a Rua Belém como via preferencial.

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, os elementos probatórios demonstram a violação do dever objetivo de cuidado por parte do apelante, que trafegava em velocidade superior à permitida e avançou a via preferencial, dando causa ao acidente que culminou na morte de Jean Marcelo Benjó Sampaio e nas graves lesões permanentes sofridas por Jamilly de Souza Sampaio.

Ademais, eventual contribuição da vítima para o evento danoso não possui o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante, uma vez que, na esfera criminal, inexiste compensação de culpas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA . CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO EXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO ÂMBITO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, e suspensão do direito de dirigir por 01 (um) ano e 06 (seis) meses, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) . A defesa busca a absolvição, alegando ausência de provas e culpa exclusiva da vítima devido ao excesso de velocidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a do réu configura o crime de homicídio culposo, e se o excesso de velocidade da vítima, caracterizando culpa concorrente, tem o condão de afastar a responsabilidade penal dele . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela confissão do réu na fase extrajudicial e em juízo, depoimentos testemunhais e laudos periciais, que demonstram a imprudência ao avançar o sinal de "PARE" e invadir via preferencial, violando o dever de cuidado objetivo. 4 . O excesso de velocidade da vítima, embora possa ter contribuído para a gravidade do evento, não rompe o nexo causal entre a conduta imprudente do réu e o resultado morte, uma vez que, no Direito Penal, não se admite a compensação de culpas.
5. A inobservância do dever de cuidado objetivo, ao desrespeitar as normas de trânsito, configura o elemento subjetivo da culpa, sendo a conduta do réu a causa primária e eficiente do acidente, independentemente da contribuição da vítima. IV . DISPOSITIVO E TESES 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente da vítima, ainda que relevante para a gravidade do evento, não exclui a responsabilidade penal do agente que agiu com imprudência ao desrespeitar as normas de trânsito, ante a impossibilidade de compensação de culpas no âmbito penal ." Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput; CTB, art. 44; CP, art. 33, § 2º, b, e § 3º . Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Criminal n. 0007654-59.2022.8 .12.0001, 3ª Câmara Criminal, Relator.: Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 30/01/2025; TJMS, Apelação Criminal n. 0002085-94 .2016.8.12.0031, 2ª Câmara Criminal, Relator: Des . José Ale Ahmad Netto, j: 21/05/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00238386120208120001 Campo Grande, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 20/03/2026, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/03/2026) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE CONDUZIA O VEÍCULO AUTOMOTOR COM EXCESSO DE VELOCIDADE – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO ORDENAMENTO PENAL – RECURSO – NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1 .1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu Ricardo Alexandre Mania pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 02 anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, e suspensão do direito de dirigir por 02 meses. 1 .2. A acusação decorre de colisão entre o veículo conduzido pelo réu, que trafegava em velocidade incompatível com a via (118 km/h, onde o limite era de 70 km/h), e a motocicleta da vítima, que mudou de faixa.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2 .1. A alegada culpa exclusiva da vítima, que teria mudado de faixa abruptamente sem sinalização;2.2. A inexistência de quebra do dever objetivo de cuidado por parte do réu, e a atipicidade de sua conduta . III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, e prova testemunhal .
3.2. Restou configurada a quebra do dever objetivo de cuidado pelo réu, que trafegava em velocidade incompatível com o limite estabelecido na via, o que impossibilitou qualquer reação eficaz para evitar a colisão.3 .3. A ausência de sinalização pela vítima ao trocar de faixa não exclui a responsabilidade do réu, pois a condução em excesso de velocidade foi determinante para a ocorrência do acidente. 3.4 . Eventual culpa concorrente da vítima não exclui a do réu, sendo inadmissível a compensação de culpas no direito penal. 3.5. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e de doutrina reafirmam a necessidade de observância do dever objetivo de cuidado na direção de veículo automotor, sobretudo em situações de evidente imprudência
.IV. DISPOSITIVO E TESE4.1. Recurso de apelação conhecido e desprovido .4.2. Tese de julgamento: "A condução de veículo automotor em velocidade incompatível com o limite da via, resultando em colisão com outro veículo que ingressou na pista sem sinalização, caracteriza a quebra do dever objetivo de cuidado e configura homicídio culposo na direção de veículo automotor, não sendo admitida compensação de culpas no âmbito penal."Dispositivos relevantes citados:– Código de Trânsito Brasileiro: arts . 28, 29, inciso II e § 2º, 43, e 302, caput.Jurisprudência relevante citada:– TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0006568-63.2023.8 .16.0112 - Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira - J . 06.07.2024.– TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0008496-70 .2017.8.16.0173 - Rel . Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira - J. 30.04 .2022. (TJ-PR 00348748420198160014 Londrina, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 16/02/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2025) (GRIFEI).

Cumpre ressaltar que, ainda que se admitisse a alegação defensiva de deficiência ou ausência de sinalização no local, tal circunstância não afastaria o dever objetivo de cuidado exigido do apelante ao transpor cruzamento.

Isso porque a travessia de cruzamentos, sinalizados ou não, impõe ao condutor redobrada cautela, incumbindo-lhe certificar-se da segurança da manobra antes de avançar a via transversal.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que eventual deficiência de sinalização não exclui a responsabilidade do motorista que deixa de observar as regras gerais de circulação e preferência previstas no Código de Trânsito Brasileiro:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, §§ 1º E 2º, C/C ART . 302, § 1º, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA . RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE, DE FORMA IMPRUDENTE, PROCEDE MANOBRA DE CONVERSÃO SEM, CONTUDO, OBSERVAR COM ATENÇÃO A MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA NA VIA PROFERENCIAL DE PASSAGEM . COLISÃO QUE RESULTOU EM LESÕES CORPORAIS NA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, AO ARGUMENTO DE QUE ELA TRAFEGAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA, ALÉM DE FALHA NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DIVISÃO DE FLUXO. INSUBSISTÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA QUE INDICAM QUE O ACUSADO INVADIU A PISTA DE DIREÇÃO DA MOTO, OBSTRUINDO A SUA TRAJETÓRIA .
EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE OU DE FALTA DE SINALIZAÇÃO DA FAIXA QUE NÃO EXIME A CULPA DO RÉU. FALTA DE CAUTELA POR PARTE DO ACUSADO. DEVER DE CUIDADO QUE LHE ERA EXIGIDO. ARTS . 28 E 34, DO CTB. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL PELO ACIDENTE QUE SE IMPÕE.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART . 303, § 2º, DA LEI N. 9.503/97. INVIABILIDADE . ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO RÉU DEMONSTRADA POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA, A QUAL AFIRMOU, EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENAIS, QUE O ACUSADO APRESENTAVA FALA ARRASTADA, ANDAR CAMBALEANTE, OLHOS VERMELHOS, ODOR ETÍLICO. ADEMAIS, AGENTES PÚBLICOS QUE LOCALIZARAM NO INTERIOR DO VEÍCULO DO ACUSADO UMA GARRAFA DE BEBIDA ALCOÓLICA PARCIALMENTE CONSUMIDA. QUALIFICADORA MANTIDA. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO (ART . 302, § 1º, INCISO III, DA LEI N. 9.503/97). POSSIBILIDADE . CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA QUE A PERMANÊNCIA DO ACUSADO NO LOCAL TRARIA RISCO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA. HIPÓTESE DE RISCO PESSOAL CONFIGURADA. MAJORANTE AFASTADA, CONTUDO, SEM EFEITOS PRÁTICOS NA REPRIMENDA, EIS QUE O MAGISTRADO SINGULAR, APESAR DE RECONHECÊ-LA, NÃO APL [.] (TJ-SC - APR: 50072903320208240067, Relator.: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 15/12/2022, Quinta Câmara Criminal) (GRIFEI).

Desse modo, a alegação de ausência de previsibilidade objetiva do resultado e inexistência de violação ao dever de cuidado não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

Por conseguinte, as provas produzidas em juízo, corroboradas pelos laudos técnicos e pelos demais elementos documentais constantes dos autos, revelam-se suficientes para amparar o édito condenatório, não havendo falar em absolvição por ausência de comprovação da conduta culposa ou por insuficiência de provas.

AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA NA SENTENÇA

Requer a defesa o afastamento da indenização mínima fixada na sentença em favor da vítima sobrevivente, ao argumento de ausência de pedido expresso com indicação do valor pretendido na denúncia, sustentando violação ao contraditório e ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Tenho que assiste razão ao apelo.

Esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação da indenização civil para reparação dos danos causados pela infração penal exige não apenas pedido expresso na inicial acusatória, mas também a indicação do valor mínimo pretendido, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC.
1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória. 1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC, incluiu, além do pedido expresso, a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. 1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024) (GRIFEI)

No caso dos autos, embora exista pedido expresso na denúncia para fixação de valor mínimo indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não houve indicação do quantum pretendido pela acusação, circunstância que inviabiliza a manutenção da reparação civil arbitrada na sentença condenatória, ante a impossibilidade de pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, não há impedimento para aplicação do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC aos casos anteriores ao referido precedente, uma vez que não houve modulação de efeitos e a jurisprudência da Corte Superior acerca da matéria apresentava oscilação interpretativa, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE VALOR MÍNIMO. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia". 2. No caso, a inicial, embora faça alusão ao pedido indenizatório, não apresenta expressamente o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP, circunstância que impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a jurisprudência sedimentada no STJ.
3. Não há impedimento para a aplicação do novo entendimento, firmado no REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, a casos anteriores a ele, pois a jurisprudência do STJ era oscilante, e o referido julgado não faz a modulação de seus efeitos. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2591155 MS 2024/0089824-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024) (GRIFEI).

Ressalte-se, ainda, que a hipótese dos autos não envolve crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, situação em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite maior flexibilização quanto à fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Ao contrário, tratando-se de delito de trânsito, aplica-se o entendimento consolidado de que a fixação da reparação civil exige não apenas pedido expresso, mas também a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DELITOS DE TRÂNSITO . REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ÀS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO .
1. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com fundamento no art . 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp n. 2.319 .586/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2185633 SC 2024/0456235-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/04/2025) (GRIFEI).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito adequado e não se constatou qualquer nulidade por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a indenização mínima fixada na sentença, mantendo-se, no mais, incólumes os demais termos da condenação, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA,
11
de
junho
de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2026